Tribunal: TJMT
Processo: 1002187-62.2021.8.11.0028
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002187-62.2021.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (RECORRENTE), ROSANA SILVA ARAUJO - CPF: 023.618.791-07 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002187-62.2021.8.11.0028

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Parte Recorrente(s):
Odenil do Carmo de Souza

Parte Recorrida(s):
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
07/11/2022 a 10/11/2022

Ordem na pauta: 160

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA INTEGRAL DO VALOR CORRESPONDENTE À MENSALIDADE – DESCONTO OFERTADO E ACEITO PELO ALUNO NÃO CONCEDIDO PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO
- RESPONSABILIDADE CIVIL– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CARACTERIZADOS
E FIXADOS EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo cobrança de valor acima do pactuado entre as partes, sem que o consumidor tenha logrado êxito em solucionar o problema na seara administrativa mesmo após diversas tentativas, fica excepcionalmente configurado os danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgando parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu o ato ilícito praticado pela recorrida no que concerne ao não fornecimento de desconto de 60% nas mensalidades do curso de graduação em Direito, frequentado pelo demandante, até a sua conclusão, porém, deixou de condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais por entender que se estaria diante de meros dissabores do cotidiano.

O recorrente pretende a condenação da instituição de ensino recorrida ao pagamento de danos morais que alega ter suportado, uma vez que, mesmo após o ajuizamento de duas ações anteriores a presente e também após diversos requerimentos administrativos, a demandada continua procedendo à cobrança das mensalidades em valor não pactuado, de modo que faz jus à indenização pretendida.

A recorrida, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

No presente caso, desnecessário o exame da falha na prestação de serviço (cobrança a maior referente às mensalidades do curso de Direito realizadas pela recorrida, mesmo com a concessão de desconto pela própria instituição), visto que esta discussão restou sedimentada pelo Juízo
a quo
e não foi objeto de insurgência recursal.

Na hipótese, apenas o autor recorre, limitando-se a discorrer acerca da necessidade de condenação da instituição de ensino ré ao pagamento de danos morais.

Da análise dos autos, entendo que a sentença impugnada comporta reforma, a fim de que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de danos extrapatrimoniais em favor do autor.

Isso porque, vê-se que o autor ajuizou anteriormente duas ações judiciais, as quais foram autuadas sob os n.s
1000998 83.2020.811.0028
e 1000039-78.2021.711.0028, ambas também tramitaram no Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé, que versaram sobre a cobrança de mensalidade, de outros períodos, sem o desconto de 60% concedido ao consumidor pela própria IES.

Contudo, a recorrida continuou encaminhando boletos de cobrança ao recorrente sem observar o desconto concedido ao consumidor, mesmo após as determinações judiciais de realizar a cobrança de apenas 40% do montante das mensalidades.

Em decorrência dessas cobranças a maior, que não foram pagas pelo recorrente, a recorrida condiciona a renovação da matrícula do autor para os semestres seguintes à quitação dos aludidos valores, impedindo de prosseguir o curso para o qual estava matriculado.

Além disso, oportuno destacar que o recorrente
empreendeu diversas tentativas administrativas de efetivamente resolver a celeuma, conforme se atesta pelos números de protocolos indicados na pág. 6 do id. 138419207, sem, todavia, obter qualquer êxito.

Nesse cenário, entendo que os danos morais restaram excepcionalmente configurados, cujo valor a ser arbitrado
dev se mostrar compatível com o caso e a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, considerando o condicionamento da realização da matrícula para os semestres posteriores ao pagamento de valores já discutidos em outra demanda, somado ao fato de ter-se, na hipótese, outras duas ações que tratavam da mesma recusa, porém, que se referiam a períodos de cobrança diferentes.

Assim, considerando os elementos colhidos nos autos, concluo pela fixação da indenização por danos morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a qual afigura-se condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
não importará em enriquecimento indevido da parte autora e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita,
bem como coaduna-se com
o montante usualmente fixado por esta Turma Recursal e pelo E. Tribunal de Justiça para hipóteses semelhantes (N.U., 1000039-78.2021.711.0028 Relator MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES, julg. em 17/02/2022; N.U. 1000998-83.2022.811.0028
, Relator Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julg. em 21/05/2021)
.

Portanto, diante do exposto, conheço do recurso e no mérito,
dou-lhe provimento
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, para
condenar a ré ao pagamento de danos morais para no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária segundo o INPC, a contar da presente decisão, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022